Tribunal: CARF
Processo: 13603.000511/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Assuntos: Cofins - ação fiscal (todas)
Data de julgamento: 2020-04-20

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2002 a :31/12/200.3
DIFERENÇAS, VALORES DECLARADOS. VALORES DEVIDOS.
As diferenças apuradas entre os valores da contribuição declarados e/ ou pagos e os efetivamente devidos com base nas receitas escrituradas estão sujeitas a lançamento de oficio, acrescidas das cominações legais, juros de mora e multa de oficio.
LANÇAMENTO. NULIDADE. MPF
A falta de menção expressa no MPF e/ ou de MPF complementar autorizando a fiscalização de determinado tributo não constitui causa de nulidade do lançamento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL, ALÍQUOTA ZERO, ANALOGIA. INAPLICABILIDADE.
Existindo disposição expressa em lei sobre a classificação fiscal e sobre os produtos beneficiados com alíquota zero, não há que se falar em analogia para beneficiar produtos classificados em outras alíquotas.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3TI
F1 138
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
1,3603,000511/2004-16
Recurso IV
256,89.3 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.445 — 3" Câmara / 1 Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2010
Matéria
COFINS
Recorrente
RESIL MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Recorrida
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2002 a :31/12/200.3
DIFERENÇAS, VALORES DECLARADOS. VALORES DEVIDOS,
As diferenças apuradas entre os valores da contribuição declarados e/ ou
pagos e os efetivamente devidos com base nas receitas escrituradas estão
sujeitas a lançamento de oficio, acrescidas das cominações legais, juros de
mora e multa de oficio.
LANÇAMENTO. NULIDADE. MPF
A falta de menção expressa no MPF e/ ou de MPF complementar autorizando
a fiscalização de determinado tributo não constitui causa de nulidade do
lançamento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL, ALÍQUOTA ZERO, ANALOGIA.
INAPLICABILIDADE.
Existindo disposição expressa em lei sobre a classificação fiscal e sobre os
produtos beneficiados com alíquota zero, não há que se falar em analogia
para beneficiar produtos classificados em outras alíquotas.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiada: I) por maioria de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento, vencida a Conselheira Dra. Maria Tf
Martínez
Lépez que a reconhecia por falta de MPF específico, autorizando o procedin
.1 fiscal em
relação à Cofins; e, II), por unanimidade de votos, negar provimento ao recurse os
p
termos do
voto do Relator.
ii_____---

Cta4rss
//).----„
ô'ssã-S — Presidente
Ro'dri-g
11-
José Af f ft V armo de Morais — Relatar
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Rodrigo da
Costa Possas, Maria Teresa Martínez Lopez, José Adão Vitorino de Morais, Gustavo Kelly
Alencar, Maurício Taveira da Silva e Antônio Lisboa Cardoso.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente contra a decisão
proferida pela DRJ em Belo Horizonte, MG, acórdão n° 02-15,512, às fis, 101/109, que julgou
procedente o lançamento da contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
referente aos fatos geradores dos meses de competência de novembro de 2002 a dezembro de
2003.
O lançamento decorreu de diferenças entre os valores da contribuição pagos
e/ ou declarados nas respectivas DC-ITs e os apurados pelo autuante com base na escrituração
contábil e fiscal da recorrente pelo fato de ela ter excluído da base de cálculo daquela
contribuição as receitas de vendas de estruturas metálicas para assentos de veículos sob o
entendimento que estariam sujeitas à alíquota zero.
Cientificada da exigência do crédito tributário, a recorrente interpôs a
impugnação às fls. 343/357, requerendo, preliminarmente, a nulidade do lançamento, sob o
argumento de que o MPF não contemplava de forma expressa o cumprimento das verificações
obrigatórias da Cotins, mas tão somente do IP1, descumprindo, assim, a Portaria SRF n" 3,007,
de 26/11/2001, art. 70, § 1"; e, no mérito, a improcedência do lançamento, alegando, em síntese,
que as estruturas metálicas para assentos de veículos, classificadas na posição fiscal
9401,90.90, por analogia com o tratamento dada aos produtos de classificação fiscal 8708,
partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87,05), sujeitos à aliquota
zero, que também são produzidos por ela, está sujeita a mesma aliquata zero. Alegou, ainda,
que o autuante deixou de excluir da base de cálculo da contribuição as receitas decorrentes dos
produtos da posição 87.08 sujeitos à alíquota zero.
Analisada a impugnação, aquela URI julgou o lançamento p
conforme acórdão assim ementado,
"O princípio da analogia não se aplica às matérias sujeitas ao
principio da legalidade estrita, como as que tratam da extinção
do crédito tributário.
Não merece reparos o lançamento, quando efetuado consoante a
legislação de regéncia da matéria.
As alegações' constantes da impugnação devem ser
acompanhadas de provas suficientes que as confirmem."
Cientificada dessa decisão, a recorrente interpôs o recurso voluntário às fls.
113/124, requerendo, preliminarmente, a nulidade do lançamento, e, no mérito, a sua
improcedência, alegando os mesmos argumentos expendidos na impugnação, ou seja, de que o
-----
MPF não contemplava de forma expressa o cumprimento das verificações obrigatórias d fr
2

Processo n" 13603 000511/2004-16
S3-C3T1
Acórdilo n '3301-00.445
Fl 139
Cotins, mas tão somente do 1P1; e, que as estruturas metálicas para assentos de veículos,
classificadas na posição fiscal 9401,90.90, por analogia com o tratamento tributário dado aos
produtos de classificação fiscal 8708, partes e acessórios dos veículos automóveis das posições
87.01 a 87,05), sujeitos à aliquota zero, que também são produzidos por ela, aquelas estruturas
estão sujeita a mesma alíquota zero.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: a) o MPF e
a necessidade de MPF complementar para a Cofins; b) regras para efetuar a classificação de
mercadorias; c) a classificação fiscal adotada em face do beneficio da legislação; e, d) a
classificação fiscal 8708 e produtos vendidos diretamente a montadoras, concluindo, ao final
que o lançamento é nulo por falta de MPF complementar autorizando a fiscalização da Cofins,
e que as receitas de vendas de estruturas metálicas, embora classificadas na posição fiscal
9401.90.90, por analogia (CTN, art. 108, 1), devem receber o mesmo tratamento fiscal dos
produtos classificados na posição fiscal 8708, vendidos diretamente a montadoras de veículos
automotores,
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dele conheço.
A suscitada nulidade do lançamento sob os argumentos de falta de MPF
complementar, tendo em vista que o MPF originário não contemplava, de forma expressa, a
autorização para verificar o cumprimento das obrigações referentes à Cofins não tem amparo
legal e não merece prosperar.
Conforme se verifica do exame do MPF à fl. 01, de cuja ciência recorrente
foi intimada na data de 28/01/2004, nele constam expressamente: "VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS,- correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo
sujeito passivo em sua escrituração contábil e ,fiscal, em relação aos tributos e contribuições
administrados pela SRF, nos últimos cinco anos e no período de execução deste
Procedimento Fiscal," (destaque não-original)
Ora, a Cofins está incluída nas contribuições administradas pela SRF e o
lançamento abrangeu meses de competência entre novembro de 2002 e dezembro de 2003,
dentro do prazo indicado naquele MPF.
Cabe esclarecer que MPF não se sobrepõe à atividade vinculada e obrigatória
a que estão submetidos os agentes tributários. A obrigatoriedade do lançamento do tributo, sob
pena de responsabilidade funcional, constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, está prevista no Código Tributário Nacional, arts. 3 0 e 142, parágrafo
único,
Além disto, o auto de infração somente seria nulo se tives
pessoa incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decr.
de março de 1972, art. 59, inciso 1, in verbis:
o lavrado por
70.2.35, de 06
3

"Art. 59 São nulos:
1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(. )
O auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal, servidor competente para exercer fiscalizações externas de pessoas jurídicas e, se
constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações tributárias, por parte da
fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de oficio.
Nele foi demonstrada a ocorrência do fato gerador (faturamento mensal
decorrente de vendas de mercadorias), determinada a matéria tributável (Cotins), a infração
imputada (declaração e pagamento a menor da contribuição devida) e aplicada a penalidade
cabível (multa de oficio), nos do CTN, art. 142, e, ainda, foi atendido ao disposto no Decreto n"
70235, de 1972, arts, 9" e 10, III.
Assim, possíveis incorreções, como deficiências na descrição dos fatos e do
enquadramento legal não o tornam nulo nem anulável e sim defeituoso ou ineficaz até a sua
retificação.: Contudo, nenhuma incorreção e/ ou deficiência foi apontada e provada pela
recorrente.,
No mérito, as razões expendidas sobre classificação fiscal ficaram
prejudicadas porque o autuante não recusou a classificação adotada pela recorrente, ao
contrário, considerou-a correta, Também, em momento algum, alegou que ela havia
classificado equivocadamente o produto cuja receita foi tributada.
Dessa forma, a questão se restringe à sujeição ou não das receitas decorrentes
de vendas de produtos classificados na posição fiscal 9401,90,90 (estruturas metálicas para
assentos de automóveis) à Cofins, à alíquota zero.
A Lei n" 10.485, de 03/07/2002, art. 3 0, então vigente, que trata da tributação
monofásica da Cofins e, conseqüentemente, das receitas sujeitas à aliquota 0,0 % (zero por
cento), assim dispõe, in verbis:
"Ar! 3° Fica reduzida a O% (zero por cento) a aliquota das
contribuições para o PIS/Pasep e da Co fins relativamente à
receita bruta da venda
1 - dos produtos relacionados nos Anexos 1 e 11 desta Lei,
)
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante
decreto, a alterar a relação de produtos discriminados nesta Lei,
em decorrência de modificações na codificação da TIPI"
Ora o produto fabricado e vendido pela recorrente, estrutura metálicas arak
assentos de automóveis, posição fiscal 9401.90.90 da TIPI, não se encontra elenca. e os
referidos anexos. Não há amparo legal para enquadrá-lo, para efeito de tributação da Cotins, - ,
classificação fiscal 87.01 e/ ou numa outra elencada nos referidos anexos, como defende a
interessada.
Também inexiste fundamento legal à pretensão da recorrente de se aplicar a
analogia, para efeito de cobrança da Cofins, enquadrando seu produto numa classificação fiscal,
4

José
rino de Morais
Processo n" 13603 .000511/2004-16
S3-C3T1
Acórdão n." 3301-00445
Fi 140
beneficiada com aliquota zero. Primeiro porque não há ausência de disposição expressa sobre
os produtos cujas receitas de vendas se beneficiam de aliquota zero, em relação à Cofins,
requisito indispensável exigido pelo artigo 108 do CTN„ Ao contrário, existe disposição
expressa no artigo 3 0 da Lei 10,485, 03/07/2002, elencando os produtos beneficiados com
aquela aliquota. Segundo, a analogia pretendida é descabida em razão do caráter vinculado e
obrigatório do lançamento, tal como prescrito no art. 142, parágrafo único, do CTN. Com
efeito, cabe à autoridade administrativa, na atividade de lançamento, tão-somente dar
cumprimento à legislação aplicável.
, voto pela rejeição
recurso, mantendo,
Em face do exposto e de tudo o mais que consta do
da preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, nego proviing
a exigência do crédito tributário,Âcrescido das cominações legais.